Tribunal: STJ
Processo: 4012533-59.2013.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1848544 - MS(2016/0060207-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DELURCE DE SOUZA MORAIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - MS008575
CARLA GUEDES CAFURE - MS012060
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO PRADEBON
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
LUIZ EDUARDO PRADEBON (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS006720
AGRAVADO
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MS003592
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DOS
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. EMBARGOS INFRINGENTES.
. CABIMENTO.
CPC/1973
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA O MÉRITO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção desta Corte, em embargos de divergência, pacificou o
entendimento de que os embargos infringentes são cabíveis quando a decisão
interlocutória atacada via agravo de instrumento examina o mérito, independente da
sua aptidão para extinguir o processo ou a fase de cumprimento de sentença.
2. A modificação dos critérios de cálculo da liquidação em agravo de instrumento
julgado por maioria de votos desafia a irresignação por embargos infringentes,
porquanto, em última análise, há exame daquilo que ficou estabelecido no próprio título
executivo, sendo, portanto, uma extensão daquilo que ficou decidido na fase de
conhecimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5b1768-0831-4974-9494-5d3df82e6b2e

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f5b1768-0831-4974-9494-5d3df82e6b2e

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1848544 - MS(2016/0060207-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DELURCE DE SOUZA MORAIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - MS008575
CARLA GUEDES CAFURE - MS012060
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO PRADEBON
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
LUIZ EDUARDO PRADEBON (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS006720
AGRAVADO
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MS003592
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DOS
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. EMBARGOS INFRINGENTES.
. CABIMENTO.
CPC/1973
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA O MÉRITO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção desta Corte, em embargos de divergência, pacificou o
entendimento de que os embargos infringentes são cabíveis quando a decisão
interlocutória atacada via agravo de instrumento examina o mérito, independente da
sua aptidão para extinguir o processo ou a fase de cumprimento de sentença.
2. A modificação dos critérios de cálculo da liquidação em agravo de instrumento
julgado por maioria de votos desafia a irresignação por embargos infringentes,
porquanto, em última análise, há exame daquilo que ficou estabelecido no próprio título
executivo, sendo, portanto, uma extensão daquilo que ficou decidido na fase de
conhecimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular de minha lavra
na qual reconsiderei deliberação anterior para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, a fim de cassar o acórdão de embargos infringentes e determinar à
Corte local que aprecie os embargos infringentes, como entender de direito, ficando
prejudicados os recursos especiais interpostos pelo espólio executado e pelo outro
exequente (fls. 3.041-3.045).
Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

Nas razões do presente agravo interno (fls. 3.050-3.060), a parte agravante
alega, em síntese, violação do artigo 530 do Código de Processo Civil
) e a
(CPC/1973
aplicabilidade da
.
Súmula 83/STJ
Sustenta que o voto minoritário apenas reconheceu a preclusão, matéria de
natureza processual, e que o acórdão recorrido não decidiu mérito ao apenas anular a
decisão homologatória e determinar a realização de novos cálculos, o que afastaria o
cabimento de embargos infringentes. Cita, ainda, precedentes:
;
REsp 1.223.610/RS
AR
;
; EDcl no
, no sentido do não
4.839/AL EREsp 200.478/RS
REsp 1.222.596/PR
cabimento de embargos infringentes em hipóteses análogas.
Impugnação ao agravo interno às fls. 3.066-3.074, na qual a parte agravada
(Luiz Eduardo Pradebon) alega que a decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque o acórdão proferido em agravo
de instrumento, por maioria, alterou critérios de cálculo de liquidação de sentença,
adentrando matéria de mérito e, por isso, desafia embargos infringentes (artigo 530,
).
CPC/1973
Aponta, ainda, que houve fixação de novos parâmetros para correção
monetária, juros, termos de incidência e base de cálculo dos honorários, bem como
referência ao Tema Repetitivo 175
).
(REsp 1.113.175/DF
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em embargos à
execução, no qual os advogados Gervásio Alves de Oliveira Júnior e Luiz Eduardo
Pradebon requereram o pagamento de honorários de sucumbência fixados na fase de
conhecimento (fls. 3.036-3.039).
O Juízo homologou o cálculo pericial, fixando, em
o valor de R$
30/6/2012,
14.575.301,60 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e um
reais e sessenta centavos), com incidência de correção monetária pelo
e
INPC/FGV
juros legais de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento.
O Tribunal de origem, no julgamento de agravo de instrumento, por maioria,
deu parcial provimento para reformar a decisão homologatória e determinar a
realização de novo cálculo de liquidação dos honorários, com observação dos
parâmetros redimensionados, dispondo sobre índices de correção, termos de
incidência, exclusões de verbas (juros moratórios e remuneratórios, pagamentos
durante as execuções) e definição da base de cálculo, entre outros pontos (fls. 3.039-
3.041).
Foram opostos embargos infringentes contra o referido acórdão, os quais,
contudo, não foram conhecidos, por maioria de votos. Predominou, na ocasião, o
entendimento externado pelo Desembargador Revisor cujo teor pode ser
compreendido com a leitura do seguinte trecho (fls. 2661-2.662):

Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

Ainda que se reconheça que a decisão de primeira instância que homologou o
laudo pericial tenha analisado o mérito do cumprimento de sentença que tinha por
objeto o recebimento dos honorários advocatícios fixados na fase de
conhecimento, por evidente que não colocou fim ao feito que terá regular
prosseguimento até a quitação integral da dívida, o que torna inviável o manejo de
embargos infringentes no caso em comento.
Por outro lado, constata-se que se o acórdão invalidou aquele decisum singular
determinando a realização de novo cálculo, não há se falar em decisão meritória.
Veja-se, de um lado temos a decisão do julgador a quo homologando o valor
apresentado pelo expert e, de outro, acórdão dizendo que a quantia apontada não
prevalece porque não foram respeitados os parâmetros legais para se chegar a
ela, sem, contudo, se dizer qual seria o quantum devido, uma vez que depende da
elaboração de novos cálculos para tanto.
Em outras palavras, não houve divergência entre os julgados no sentido de um
deles fixar o mesmo valor que o juízo de primeiro grau e dois outros apontarem
quantia diversa situação que tornaria admissível a interposição dos presentes
infringentes. No caso concreto, a conditio sine qua non que enseja o ajuizamento
dos embargos não está presente, já que não houve uma decisão de mérito pelo
Colegiado, pois o valor para os honorários advocatícios ficou relegado para ulterior
realização de novos cálculos.

Como constou na decisão agravada, os embargos infringentes previstos no
eram cabíveis em face de julgamento de agravo de instrumento, por maioria,
CPC/73
quando houver reforma de questões meritórias, com função substitutiva sobre decisão
anterior, especialmente quando há modificação dos critérios de cálculo da liquidação,
por serem matéria vinculada ao mérito do título executivo.
Na hipótese, o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul baseou-se, em linhas gerais, na ausência de
definitividade da deliberação determinada no acórdão que julgou o agravo de
instrumento, sob a premissa que o redimensionamento dos parâmetros de apuração do
débito executado não torna afeta o mérito por não ensejar a extinção do feito.
Efetivamente, não se tratou de simples reconhecimento de preclusão, como afirma a
parte agravante no seu recurso.
A Segunda Seção desta Corte já deliberou sobre a matéria e, em embargos
de divergência, pacificou o entendimento de que os embargos infringentes são cabíveis
quando a decisão interlocutória atacada via agravo de instrumento examina o mérito,
independente da sua aptidão para extinguir o processo ou a fase de cumprimento de
sentença. Confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
QUANTO AO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA
ACÓRDÃO QUE, EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
REFORMA, POR MAIORIA DE VOTOS, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PARA
RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE BEM, COM ESTEIO NA
. 1. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROPÓSITO DE
LEI N. 8.009/1990
UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SE ANALISAR, NA PRESENTE
VIA, SE A QUESTÃO, OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, ENCONTRAVA-
Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

SE OU NÃO PRECLUSA. RECONHECIMENTO. 2. ARESTO QUE, EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA O MÉRITO DE PARTE DA CAUSA,
INDEPENDENTEMENTE DA EXTINÇÃO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES.
CABIMENTO.
NECESSIDADE,
INCLUSIVE
PARA
O
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 3. DECISÃO QUE RECONHECE A
IMPENHORABILIDADE DE DETERMINADO BEM DE FAMÍLIA. EXAME DE
MÉRITO DO DIREITO DO DEVEDOR CONSISTENTE NA NÃO EXPROPRIAÇÃO
DE UM BEM, EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO DO EXEQUENTE, COM O VIÉS DE DEFINITIVIDADE. 4. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. A interposição de embargos de divergência não instaura propriamente nova
instância recursal, tratando-se de mecanismo voltado, unicamente, à
uniformização da jurisprudência interna do próprio Superior Tribunal de Justiça (ut
AgInt nos
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, corte
EAREsp 802.877/RS
especial, DJe de
.
09/05/2017)
Em atenção à finalidade precípua dos embargos infringentes, não se afigura
possível, na presente sede recursal, aferir se a Quarta Turma, ao proferir o
acórdão embargado, poderia ou não ter adentrado na questão afeta ao cabimento
dos embargos infringentes, a pretexto de se reconhecer, na presente via, a
ocorrência de preclusão e de inovação recursal da matéria.
2. Segundo a orientação adotada pela Corte Especial do STJ, afigura-se de todo
indiferente, para efeito de cabimento de embargos infringentes, examinar se, da
decisão interlocutória, caberia apelação, porque extinguiu o processo; ou se
agravo de instrumento, porque não extinguiu o processo. O que importa, para se
aplicar o
do
ao acórdão que julga o agravo de instrumento, é
art. 530
CPC/1973
analisar se a decisão interlocutória (reformada por maioria de votos pelo Tribunal),
ostenta conteúdo meritório, tão somente.
2.1 Para os propósitos ora perseguidos “cabimento de embargos infringentes”, há
que se perscrutar a abrangência do termo "sentença de mérito". Reconhecido que
o exame do mérito pode ser veiculado tanto por decisão interlocutória, como por
sentença final, de todo desinfluente, para esse efeito, examinar qual seria o
recurso, em tese, cabível, a partir da extinção ou não do feito (apelação ou agravo
de instrumento, respectivamente).
2.2 Na verdade, a identificação da decisão quanto ao exame do mérito tem como
principal finalidade reconhecer a matéria sobre a qual recairá os efeitos da coisa
julgada material. E, para esse efeito, a decisão que apresenta o conteúdo das
hipóteses previstas no
do
procede, inarredavelmente, ao
art. 269
CPC/1973
exame de mérito da causa ou de parte da causa posta.
2.3 Desse modo, o acórdão que, em agravo de instrumento, por maioria de votos,
reforma decisão interlocutória que examina o mérito de parte da causa “decisum
sobre o qual recairá os efeitos da coisa julgada material” comporta, segundo as
regras processuais então vigentes, a oposição embargos infringentes.
3. A decisão que reconhece a impenhorabilidade de determinado bem de família
de sócio demandado, no bojo de ação de responsabilidade civil, em fase de
cumprimento de sentença, examina o mérito do direito do devedor consistente na
não-expropriação de um bem de família, em contraposição ao direito de satisfação
do crédito do autor, com o viés de definitividade. Ou seja, sobre esta decisão
recairá os efeitos da coisa julgada material, que caracteriza a resolução de mérito
(de parte) da causa.
3.1 Não se pode atribuir a tal decisão a natureza meramente acessória quando a
correlata deliberação assumirá, uma vez esgotados eventuais recursos
contrapostos, um caráter de definitividade, não passível de ser revisto em outro
Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

processo envolvendo as mesmas partes. Esta decisão se insere no inciso I do
do
, já que há a rejeição do pedido do autor de obter a
art. 269
CPC/1973
satisfação de seu crédito por meio expropriação de bem considerado impenhorável.
4. Embargos de Divergência acolhidos.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para
(EREsp n. 1.131.917/MG
acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018,
DJe de 31/10/2018)

Essa compreensão, ressalte-se, ainda baliza o entendimento desta Corte,
como revela o recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES. NÃO INTERPOSIÇÃO.
.
SÚMULA N. 207/STJ
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência do STJ
orientava-se no sentido de que "(..) são cabíveis embargos infringentes contra
decisão não unânime mesmo quando proferida em agravo de instrumento, desde
que enfrente o mérito. Precedentes" (AgInt no
, Rel. Ministro
REsp 1719515/MG
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/6/2021,
14/6/2021)
2. "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra
o acórdão proferido no tribunal de origem" (Enunciado no 207 da Súmula do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 488.808/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Sob esse raciocínio, revela-se conflitante com a orientação deste Superior
Tribunal a conclusão adotada na origem acerca do não cabimento dos embargos
infringentes. Com efeito, a modificação dos critérios de cálculo da liquidação em
agravo de instrumento desafia tal irresignação, porquanto, em última análise, há exame
daquilo que ficou estabelecido no próprio título executivo, sendo, portanto, uma
extensão daquilo que ficou decidido na fase de conhecimento, como no caso dos autos.
Reitero, a propósito, o posicionamento já adotado por esta Corte em caso
semelhante:

Processual Civil - Omissão (art. 535, II, CPC) - Embargos de Declaração -
Embargos Infringentes (art. 530, CPC) -
. Agravo de Instrumento
Súmula 207/STJ
que não cuidou apenas de simples atualização de cálculos ou de inexatidão
material, mas, isto sim, ditou critérios orientadores, dispostos com a natureza de
mérito, com efeitos substanciais em relação aos valores fixados na ação
expropriatória. Sob essa réstia, correspondendo ao deslinde da correção, o agravo
expõe-se aos Embargos Infringentes (art. 535, CPC). Esmaecido o acenado erro
de fato, inocorrentes as restritas hipóteses legais (art. 535, I e II, CPC) e
inaceitável o proposto efeito modificativo, reafirmada a aplicação da
, os embargos declaratórios são rejeitados. (E Dcl no R Esp n.
Súmula 207/STJ
relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
116.849/SP,
DJ de
p. 120.)
3/8/1999,
5/6/2000,

Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida, a fim de possibilitar o
rejulgamento dos embargos infringentes com superação do óbice ora tratado.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:04
Código de Controle do Documento: e1dded7f-9d1c-416e-b047-b676a0757512

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.848.544 / MS
Número Registro: 2016/0060207-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134949519958120001
0604992282012812000
06049922820128120000
134949519958120001
40125335920138120000 4012533592013812000050009 604992282012812000 6049922820128120000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DELURCE DE SOUZA MORAIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - MS008575
CARLA GUEDES CAFURE - MS012060
RECORRIDO
: LUIZ EDUARDO PRADEBON
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
LUIZ EDUARDO PRADEBON (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS006720
RECORRIDO
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MS003592
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO PRADEBON
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
LUIZ EDUARDO PRADEBON (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS006720
AGRAVANTE
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS
: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA)
Documento eletrônico VDA56867840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: fff39d37-4bc4-47d0-a6a6-e1286151ec90

- MS003592
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
AGRAVADO
: ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DELURCE DE SOUZA MORAIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR E OUTRO(S) - MS008575
CARLA GUEDES CAFURE - MS012060
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MORAIS DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: DELURCE DE SOUZA MORAIS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SÉRGIO SILVA MURITIBA - MS008423
NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - MS008575
CARLA GUEDES CAFURE - MS012060
AGRAVADO
: LUIZ EDUARDO PRADEBON
ADVOGADOS : TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
LUIZ EDUARDO PRADEBON (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS006720
AGRAVADO
: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADOS : GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS003592
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: fff39d37-4bc4-47d0-a6a6-e1286151ec90